Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESERVA PRÉ-PAGA. ATRASO PARA RETIRADA DO VEÍCULO. CLÁUSULA DE NO SHOW. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. VEÍCULO NÃO DISPONIBILIZADO. RESSARCIMENTO DO VALOR DAS DESPESAS COM NOVO ALUGUEL. DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que realizou o pagamento antecipado do aluguel do veículo disponível para retirada. Afirma que a cláusula de no show indicada pela parte ré e abusiva. Razão pela qual requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20223803 e 20223807). Contrarrazões apresentadas (ID 20223812).

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Avançando no mérito, consta nos autos que a parte recorrente realizou a reserva de locação do veículo por 7 dias, com retirada prevista para o dia 08/01/2020, às 11:30 e devolução para o dia 15/01/2020, às 11:30, desembolsando antecipadamente a importância de US$ 87,36 (oitenta e sete dólares e trinta e seis centavos), entretanto ao se apresentar à locadora com três horas de atraso foi informado que não seria mais possível fornecer o veículo, já que ultrapassada a tolerância de 30 (trinta) minutos.

5. Nesse particular, é possível verificar que, à vista dos termos delineados no instrumento contratual de locação do veículo (ID 20223776 - Pág. 8), restou evidenciado a possibilidade da parte recorrida se recusar a promover a locação do veículo em caso de atraso “Se o carro não for retirado na data e horário estipulado e se a documentação necessária não for fornecida, ou não apresentar um cartão de crédito com saldo suficiente, a locadora poderá recusar o aluguel (...)”.

6. Todavia, a despeito da existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de “no show” em razão de atraso na retirada do veículo, não se mostra razoável no caso concreto, sobretudo porque a parte recorrente já havia realizado o pagamento antecipado da totalidade da reserva. No mais, verifica-se que havia a disponibilidade do veículo contratado, nesse sentido a liberação da locação não ocasionaria qualquer prejuízo a parte recorrida, tampouco prejudicaria o cumprimento do contrato.

7. Portanto, não remanesce dúvida que a cláusula de contrato de locação na modalidade pré-pago que prevê a rescisão unilateral do contrato e indisponibilidade do veículo em razão do no show é abusiva, porque obriga o consumidor a realizar nova locação de veículo, embora já tivesse efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva por lhe impor sanção excessivamente onerosa (art. 51, IV, e § 1o, III).

8. Comprovado o ato ilícito, a responsabilidade civil por dano material pressupõe o efetivo prejuízo patrimonial da vítima. É caso, portanto, de se reconhecer devido em favor da parte recorrente a restituição dos valores despendidos para a locação de um novo veículo.

9. Quanto ao pedido de repetição do indébito, cabe destacar que exigência de uma nova locação têm embasamento na avença celebrada entre as partes. Portanto, imperioso reconhecer que a empresa recorrida apenas exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, não há que se falar em imposição da dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

10. Finalmente, não obstante ser evidente a violação perpetrada pela parte recorrida, o dano imaterial não restou devidamente comprovado, porquanto ausente a demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico da parte recorrente, tão somente pelo cancelamento unilateral da locação do veículo. Ademais, a condenação ao pagamento dos danos materiais causados mostra-se a medida adequada a sancionar a parte recorrida, em face do descumprimento contratual. O inadimplemento do pacto em comento é razão para irritação e aborrecimento, entretanto não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte recorrida a promover a restituição da importância relativa as despesas realizadas com a locação de novo veículo no valor de R$ 797,34 (setecentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), atualizados pelo INPC/IBGE desde o pagamento, acrescidos de juros mensais de 1%, devidos a partir de 16/06/2020. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.